Tribunal: TJDFT
Processo: 0709229-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO DECORRENTE DE LEI (OPE LEGIS). PREVENÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURAL. AFASTADA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES. NÃO COMPRAVADA. IMISSÃO NA POSSE DO PROPRIETÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO PERÍODO DEVIDO ATÉ A IMISSÃO NA POSSE. SUPRESSIO. NÃO RECONHECIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VALORES DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente apelação, desde a sua interposição, já está dotada de efeito suspensivo próprio, ope legis, isto é, com fundamento no caput do artigo1.012, do CPC, impedindo, assim, a eficácia da sentença.
2. O feito originário, inicialmente, foi distribuído para o 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga e, diante da prevenção estabelecida pelo artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, assim como em razão da incapacidade da autora, a atrair a incidência do art. 8o, §1o, inciso I, da Lei no 9.099/95, os autos foram remetidos ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga. 1.1 Deste modo, considerando que o feito tramita, atualmente, perante juízo competente, não há que se falar em extinção do processo sem resolução do mérito. Preliminar rejeitada.
3. As razões recursais se encontram em conformidade com as teses e argumentos que foram submetidos ao Juízo de primeiro grau, não havendo qualquer irregularidade que implique inadmissibilidade do recurso com fundamento na preliminar de inovação recursal.
4. Considerando que o término da relação locatícia não ocorre com a mera desocupação do bem, mas, tecnicamente, encerra-se o contrato com a tradição da chave do imóvel, ou da sua efetiva entrega em juízo, devido se torna o pagamento dos valores a título de aluguel até o dia da entrega das chaves, ou, na hipótese dos autos, até a imissão na posse da parte autora.
5. Para aplicação da Teoria da Supressio, faz-se necessário que o não exercício do direito por lapso temporal prolongado enseje a impossibilidade de o exercer, por contrariar a boa-fé e gerar um desequilíbrio, em razão da ação do tempo, entre o benefício obtido pelo credor e o prejuízo a ser suportado pelo devedor. 5.1 Na hipótese dos autos, a parte autora, locadora, não deixou de promover a cobrança do que era devido, circunstância que afasta a aplicabilidade do referido instituto.
6. Os apelantes se desorganizaram para com o pagamento da obrigação locatícia assumida, ao realizarem os pagamentos em datas aleatórias, sem observar o termo do vencimento, restando, assim, correta a cobrança levada a efeito pela apelada, sem o desconto de pontualidade e com a incidência das multas contratuais.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.